Tribunal: TCU
Processo: 009.261/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Lincoln Miranda Duarte, contra o Acórdão 13706/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do teor desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.